Tribunal: TJMT
Processo: 1009845-85.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009845-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Telefônica Brasil S/A, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT que indeferiu tutela provisória cautelar para protesto contra alienação de bens móveis de Ferreira Camacho & Cia Ltda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência com o fim de averbar protesto contra alienação de bens móveis antes da citação da parte requerida, em razão do inadimplemento de dívida líquida, certa e vencida.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4. A mera inadimplência não configura, por si só, indício de dilapidação patrimonial ou fraude contra credores.
5. Não foram apresentados elementos concretos e objetivos que demonstrem que a parte agravada esteja promovendo atos de alienação de bens com o propósito de se furtar à satisfação do crédito, inviabilizando o deferimento da medida excepcional.
6. O indeferimento da medida na origem encontra amparo na ausência de comprovação do periculum in mora, fundamento legítimo e suficiente para sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“A ausência de demonstração concreta de dilapidação patrimonial ou risco iminente de ineficácia da prestação jurisdicional impede a concessão de tutela provisória cautelar de protesto contra alienação de bens móveis, mesmo diante de inadimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, AI 0721820-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 31.07.2024; TJPR, AI 0009833-21.2023.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 13.05.2023; TJGO, AI 0220597-94.2020.8.09.0000, Rel. Des. Francisco Vildon Valente, j. 23.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apresentado por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(incorporadora de VIVO S/A e GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A) com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para protesto contra alienação de bens móveis em sede liminar, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia no bojo da
Ação de Cobrança nº 1000058-36.2025.8.11.0031
ajuizada contra
FERREIRA CAMACHO & CIA LTDA
, que indeferiu o pedido do agravante de tutela provisória para protesto contra alienação de bens móveis.

Alega o recorrente que ajuizou Ação de Cobrança em 14 de fevereiro de 2025, no valor histórico de R$ 35.673,30 (trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta centavos), em face da empresa agravada, diante do inadimplemento dos serviços de telefonia prestados. Em suas palavras: "
Em exordial, a agravante fundamentou o pleito de concessão de tutela provisória para do protesto contra alienação de bens, diante da peculiaridade do caso, e para fins de resguardar o direito de cobrança dos valores, conforme previsão nos artigos 301 e 792, II, alínea 'c', ambos do CPC
."

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela sob o fundamento de que não estariam preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC, porém, segundo o agravante, tal decisão merece reforma. Sustenta que "
a probabilidade do direito da agravante se encontra evidenciada, diante da prova documental que demonstra a relação contratual, bem como, a prestação de serviços em favor da agravada
". Argumenta ainda que "
o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo é certo, visto que a requerida se furta do cumprimento de sua obrigação, deixando de adimplir o montante devido, bem como, se encontrando com pendências financeiras, o que poderá levar a dilapidação do seu patrimônio
".

Ressalta o agravante que o artigo 301 do Código de Processo Civil prevê, de forma expressa, as medidas para a preservação de direitos de ordem material e processual, permitindo a cautela para defesa dos interesses também de quem é credor, mas que ainda não tem um título apto à execução judicial ou extra. Acrescenta que a utilização de protesto contra alienação de bens é matéria pacificada no Tribunal e no STJ, citando precedentes jurisprudenciais.

O agravante relacionou extensa lista de veículos localizados em nome do devedor, os quais seriam suficientes para garantir a dívida perseguida na ação. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela provisória para protesto contra alienação de bens, providência que, segundo alega, não traria qualquer ônus para as partes, uma vez que a certidão apenas cientificaria terceiros da existência da ação judicial.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando-se a concessão da tutela provisória para protesto contra alienação dos bens, para fins de cientificar terceiros sobre a existência da ação de cobrança.

Recolhimento do preparo consta em id. 278490392.

Decisão indeferindo o pedido de tutela recursal (id. 278628853).

O agravado deixou de ser intimado para apresentar suas contrarrazões em razão da correspondência devolvida (id. 286204890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do

agravo de instrumento
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apresentado por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(incorporadora de VIVO S/A e GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A) com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para protesto contra alienação de bens móveis em sede liminar, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia no bojo da
Ação de Cobrança nº 1000058-36.2025.8.11.0031
ajuizada contra
FERREIRA CAMACHO & CIA LTDA
, que indeferiu o pedido do agravante de tutela provisória para protesto contra alienação de bens móveis.

Pretende a agravante, em sede recursal, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para reformar a decisão agravada, sustentando, em síntese, que a existência de dívida líquida, certa e vencida, aliada à resistência da agravada ao pagamento do débito e à possibilidade de frustração da execução, autorizaria a imposição da medida constritiva ora pleiteada.

Considerando que a parte recorrida até a presente data não foi citada nos autos principais e, diante da não localização do agravado, passo à análise do recurso.

A tutela provisória de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Quando se trata de medida de natureza cautelar, como é o caso da pretendida averbação de protesto contra alienação de bens, exige-se também a demonstração da necessidade de resguardar a efetividade da futura execução.

No caso em exame, a existência da dívida no valor de
R$ 35.673,30 (trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta centavos),
restou comprovada – id. 184963819 e id. 184963809 dos autos de origem – onde restaram discriminados os serviços contratados e utilizados, inclusive com a contratação de aparelhos.

No presente caso, embora se reconheça a existência de título de crédito representado por dívida líquida e vencida, não se verifica,
com a clareza necessária para a concessão de tutela de urgência
, qualquer demonstração concreta de que a parte agravada esteja alienando ou ocultando bens com o intuito de frustrar eventual cumprimento de sentença, ensejando, então, o perigo da demora.

Sabe-se que a tutela de urgência é o instituto processual hábil a assegurar o resultado útil do
processo
, seja conservando bens/pessoas ou antecipando a própria decisão meritória. Em ambos os casos, incumbe à parte, nos termos do caput, do artigo
300
, do
CPC
demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

O simples inadimplemento da obrigação, por si só, não caracteriza risco iminente de ineficácia da prestação jurisdicional, tampouco autoriza a adoção de medidas cautelares gravosas, sob pena de banalização do instituto e violação ao princípio do devido processo legal, bem como à garantia constitucional da propriedade.

Na origem a antecipação de tutela foi indeferia ao entendimento de que a exequente agravante não teria obtido êxito em demonstrar a insolvência dos executados ou ainda a dilapidação patrimonial.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores vem se orientando no sentido de que a medida de protesto contra alienação de bens móveis deve ser adotada com cautela e fundada em elementos objetivos,
que demonstrem conduta dolosa ou ardilosa da parte devedora, o que não se vislumbra nos autos
.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA.
ARRESTO . CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA
. 1 . O Código de Processo Civil possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito reivindicado e o resultado útil do processo. A referida medida não se confunde com o arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens somente após a tentativa frustrada de citação do executado.
2 . O requerimento cautelar de arresto enquadra-se no art. 301 do Código de Processo Civil e a sua adoção antes de realizada a citação consiste em medida excepcional que impõe a presença de ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
.
3 . O requerimento cautelar de arresto deve ser rejeitado caso seja constatado que os fatos alegados dependem do devido esclarecimento, especialmente a aferição da efetiva tentativa de dilapidação do patrimônio ou mesmo a eventual incapacidade de arcar com eventual condenação
. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07218202820248070000 1899318, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/08/2024) (destaquei)

A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . No caso, o agravante não logrou em demonstrar os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, não sendo possível dar efetividade ao pleito liminar. Agravo de Instrumento não provido.
(TJ-PR 00098332120238160000 Cascavel, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 13/05/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DOS DEVEDORES . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. 1 . O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão, proferida pelo Douto Magistrado, não devendo proceder-se, neste grau recursal, a qualquer apreciação, acerca de matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição.
2. A medida de efetivação de arresto de bens do devedor, antes da citação dele, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do colendo STJ, isto é, o arresto pretendido somente é admissível, em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora, ausentes, na hipótese. 3 . Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação dos Réus, com a realização do contraditório e ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores, para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação deles
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 02205979420208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 23/09/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2020) (destaquei)

Como visto nos autos, as alegações do agravante dependem do devido esclarecimento. Não se consegue aferir neste momento processual se o agravado efetivamente busca dilapidar o patrimônio ou mesmo a sua incapacidade de arcar com eventual condenação.

O mero inadimplemento contratual não pode ser presumido como indício de fraude e a ausência de documento que comprove a dilapidação do patrimônio ou a prática de atos com o intuito de fraudar credores impedem o deferimento de arresto cautelar de bens.

Logo, a decisão agravada não merece reparos, porquanto fundada na ausência de demonstração do perigo na demora, requisito imprescindível à concessão da medida cautelar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025